Tribunal: TJDFT
Processo: 0701663-87.2018.8.07.0018
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. POSTERIOR CASSAÇÃO DO DIREITO EM VIRTUDE DE OUTRA INFRAÇÃO PRATICADA AINDA NO CURSO DO PERÍODO DE SUSPENSÃO. TARDIA INDICAÇÃO DO MOTORISTA/CONDUTOR RESPONSÁVEL. EXAME CABÍVEL PELO PODER JUDICIÁRIO, MAS NÃO CRÍVEL, NO CASO CONCRETO. TRANSFERÊNCIA DE PONTOS. IMPOSSIBILIDADE. PERSISTENCIA DOS EFEITOS DO AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo interposto pelo DETRAN/DF, com apresentação de contrarrazões. A parte autora igualmente aviou recurso inominado, no entanto este não foi recebido em razão da intempestividade e da ausência de recolhimento integral das custas e preparo recursal, conforme decisão de ID 12411341 – pág. 1. Na sequencia, a autora manejou “Recurso Adesivo”, de todo descabido na sistemática dos Juizados Especiais, o qual se deixa de apreciar.
2. Em exame, então, somente o Recurso Inominado interposto pela autarquia de trânsito postulando a reforma da sentença para ver julgados improcedentes os pedidos iniciais. Sustenta que houve a necessária notificação da condutora/recorrida acerca da autuação do processo administrativo de suspensão e do de cassação de sua carteira de habilitação e que lhe foi oportunizado o direito de defesa. Subsidiariamente, requer a reforma da sentença aduzindo que a autora não comprovou a tese de não ter sido ela a responsável pelo cometimento de nova infração de trânsito durante o prazo de suspensão da CNH, inadmitindo-se a mera declaração do suposto condutor (seu pai) para demonstrar tal circunstância, cujo reconhecimento fora essencial ao julgamento pela procedência do pedido.
3. A autora, ora recorrida, recebeu auto de infração de trânsito em razão de ter conduzido veículo sob influência de álcool no dia 03/07/2010. A decisão de suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 12 (doze) meses foi prolatada em 01/09/2011 e em 02/10/2012 foi procedido o recolhimento de sua carteira de habilitação, conforme documento de ID 12411319 – pág. 13.
4. O artigo 263, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro, prevê a cassação do documento de habilitação quando, suspenso o direito de dirigir, o infrator conduzir qualquer veículo. O termo inicial do prazo da suspensão do direito de dirigir, entretanto, observa-se, consoante jurisprudência pacífica das turmas recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, da data da entrega do documento pelo condutor ou o seu recolhimento pela autoridade de trânsito. Precedente: Acórdão n.1156207, 07220997320188070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 01/03/2019, Publicado no PJe: 13/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
5. No caso dos autos, o recolhimento da CNH da recorrida aconteceu em 02/10/2012, ocasião em que teve início o prazo do período de suspensão (12 meses). Observa-se que houve nova infração de trânsito cometida em 27/03/2013, ou seja, durante a suspensão da carteira, o que justificaria a aplicação da penalidade de cassação do direito de dirigir. No entanto, a recorrida alegou que o veículo indicado na POSTERIOR infração estaria sendo conduzido por terceira pessoa (seu pai, LÚCIO RICARDO RODRIGUES OLIVEIRA), não podendo ser penalizada com a cassação de sua carteira de habilitação.
6. O Código de Trânsito Brasileiro dispõe que a responsabilidade do condutor do veículo é direta pelas infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo. A do proprietário é subsidiária e ocorre apenas quando não identificado o condutor (art. 257, §§ 3o e 7o).
7. NO CASO CONCRETO, tenho como não crível a versão dos fatos relatada na peça de ingresso. Não é razoável que a autora tenha sido autuada por nova infração, cometida no curso do período em que estava impedida de dirigir, mais exatamente em 27.03.2013, e que somente em 11.07.2014, mais de 1 (um) ano depois, tenha apontado o verdadeiro condutor do veículo, isso quando já existia processo de cassação do direito de dirigir aberto em seu desfavor, justamente pelo cometimento da segunda infração durante o período de suspensão.
8. No sistema dos Juizados Especiais, o senso comum adquire particular relevância e não é compreensível que o pai da autora tivesse pago a multa sem dar a ela o conhecimento do fato, quando então surgira o dever de comunicar à autarquia de trânsito a real autoria. Dito de outra forma, não é comum que filha (autora) e pai (condutor que assumiu a autoria da infração), ambos residentes no mesmo endereço, tenham simplesmente ignorado um fato de razoável proporção a ponto de não ter existido mínimo diálogo sobre ele. Para mim é certo que a indicação tardia do pai como autor da infração não se mostra forte o suficiente para afastar a incidência dos efeitos da penalidade sobre a proprietária do veículo, não sendo o caso de simplesmente chancelar uma tese defensiva de todo inconsistente.
9. A meu sentir, há de prevalecer a presunção que advém do texto do artigo de lei antes transcrito, de modo a ver-se operados todos os efeitos decorrentes do auto de infração lavrado em desfavor da parte autora/recorrida.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
11. Sem condenação ao pagamento de custas e de honorários advocatícios.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência dos art. 46 da Lei n. 9.099/95.